Tribunal: CARF
Processo: 16682.722792/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722792/2016-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.297 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - TAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2009
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo que o
tema aguarde julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. A
administração pública tem o dever de impulsionar o processo, em respeito ao
Princípio da Oficialidade.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74,
§17, DA LEI N° 9.430/96. CABIMENTO.
O §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada
calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
Não se configura o bis in idem, por se tratar de condutas infracionais distintas:
a compensação indevida e o atraso no pagamento, sobre as quais incidem
multas díspares capituladas em dispositivos legais também diferentes. Assim, a
multa isolada apena a utilização da Declaração de Compensação para a
extinção de débitos sem a existência de créditos correspondentes, ao passo que
a multa de mora é devida sobre o valor do débito não pago na data de
vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722792/2016-51
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.297 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722792/2016-51

Yunan Gassibe, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Semiramis de Oliveira
Duro, Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Sabrina Coutinho Barbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que compreendeu como possível a
cominação da multa isolada e da multa de mora por não compensação.
Assim, constou a ementa da DRJ:

MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada decorre da inexistência dos créditos utilizados em compensação e não
se confunde com a multa de mora. Depreende-se que as condutas objeto de aplicação
das multas são diversos e, por isso, sua aplicação concomitante é possível.

Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, querendo reforma em
síntese:
a) sobrestamento até o julgamento do Supremo Tribunal Federal;
b) nulidade por não julgamento do processo que originou a multa;
c) inconstitucionalidade da multa isolada;
d) bis in idem da multa isolada e de mora;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais.
1
DO SOBRESTAMENTO
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo que
o tema aguarde julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
A
administração
pública
tem
o
dever
de
impulsionar o processo, em respeito ao Princípio da Oficialidade.
Nego provimento.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.297 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722792/2016-51

2
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA

Em que pese o argumento da nulidade diante da não apreciação do PAF principal
que decorreu a presente penalidade, não merece prosperar, eis que encontra-se com o julgamento
conjunto de ambos os processos na mesma sessão.
Nego provimento.

A contribuinte requer em seu pleito pela inaplicabilidade da multa isolada e
invoca questões constitucionais, esse CARF assim assentou entendimento:

Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Assim, nego provimento.
3
DO BIS IN IDEM

Reclama a recorrente que tanto a multa de ofício isolada quanto a multa de mora
decorrem do mesmo fato – não homologação de um crédito objeto de um pedido de
compensação, o que caracteriza o bis in idem. Também aqui não assiste razão à recorrente. A
multa de mora, prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e a multa de ofício isolada, prevista
no § 17 do art. 74 da mesma Lei, são aplicadas em razão da ocorrência de infrações distintas.
Enquanto a primeira pune o recolhimento em atraso, a segunda pune a compensação indevida.
Não há, portanto, o alegado bis in idem. É nesse sentido que este Conselho vem
decidindo de forma reiterada:

Numero do processo:16692.729966/2015-14
Ementa:ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato
gerador: 25/11/2010 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
ART. 74, §17, DA LEI N° 9.430/96. CABIMENTO. O §17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada calculada no percentual de 50% sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada. CUMULAÇÃO
DE MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
DE BIS IN IDEM. Não se configura o bis in idem, por se tratar de condutas infracionais
distintas: a compensação indevida e o atraso no pagamento, sobre as quais incidem
multas díspares capituladas em dispositivos legais também diferentes. Assim, a multa
isolada apena a utilização da Declaração de Compensação para a extinção de débitos
sem a existência de créditos correspondentes, ao passo que a multa de mora é devida
sobre o valor do débito não pago na data de vencimento. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão:3301-006.211
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro.

Nego provimento.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.297 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722792/2016-51

4
CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Fl. 249
DF CARF MF
Original